Tribunal: STF
Processo: AI 105264
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECÁLCULO DE VENCIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES PAULISTAS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART-92, VIII. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART-13, PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 282 E 356. ÓBICE DO ART-325, IV, LETRA 'D', DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO.